Tribunal: TJMT
Processo: 1037386-77.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037386-77.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA - CPF: 035.365.261-01 (EMBARGANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), VALTER MARCAL ALVES - CPF: 528.494.061-04 (EMBARGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTER MARCAL ALVES - CPF: 528.494.061-04 (EMBARGANTE), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA - CPF: 035.365.261-01 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO - CPF: 138.839.091-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por entender que o recurso
cabível seria o agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória de exclusão de litisconsorte configura erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3.
O pronunciamento judicial impugnado possui natureza de decisão interlocutória, por excluir somente um dos litisconsortes, com prosseguimento do feito em relação aos demais réus, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos dos
arts
. 354, parágrafo único, e 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil.

4.
O entendimento consolidado do
c.
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a interposição de recurso inadequado, quando não há dúvida objetiva sobre o cabimento do recurso correto, configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

5.
A denominação equivocada conferida pelo
d. J
uízo de origem ao pronunciamento judicial não altera sua natureza jurídica, que deve ser determinada pelo conteúdo da decisão. Assim, cabia à parte identificar corretamente o recurso adequado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória de exclusão de litisconsorte configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 354, parágrafo único, e 1.015, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1743653/CE, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 20.09.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,

Egrégia Câmara,

Trata-se
de agravo interno interposto por
LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA
contra decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora agravante, por entender que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por configuração de erro grosseiro.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou, em síntese, que o

d. J
uízo de origem induziu-o a erro quanto à natureza do pronunciamento judicial, ao denominar expressamente a decisão como
"sentença"
e adotar providências típicas de encerramento da fase cognitiva
.

Apontou ainda que o
entendimento consolidado no enunciado da Jornada III
DirProcCiv
STJ 201, bem como a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, determina
m
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando a parte é induzida a erro pela própria denominação conferida pelo órgão judicial ao pronunciamento recorrido.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para ser reconsiderada a decisão monocrática agravada ou, alternativamente, seja o recurso submetido à apreciação do órgão colegiado, a fim de que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o regular processamento do recurso de apelação como agravo de instrumento.

Contrarrazões no Id.
271811354
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §

2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto pelo
ora
agravante, por entender que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por configuração de erro grosseiro.

Pois bem.

O
cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o recurso de apelação como agravo de instrumento, sob o argumento de que o
d. J
uízo de origem teria induzido
a parte
agravante a erro ao denominar a decisão interlocutória como
"sentença"
.

Conforme bem delineado na decisão agravada, o pronunciamento judicial impugnado na origem possui natureza interlocutória, por excluir somente um dos litisconsortes
–
Estado de Mato Grosso
–
, com prosseguimento do feito em relação aos demais réus, sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos dos
arts
. 354, parágrafo único, e 1.015, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil. Vejamos:

"
Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos
arts
. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.
"

"
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

VII - exclusão de litisconsorte;
"

No caso em análise, a decisão recorrida determinou a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda, por ilegitimidade, com o prosseguimento do feito em relação aos demais réus
–
Regina Maria Teixeira Coelho e Valter
Marcal
Alves
–
, configurando típica hipótese de decisão interlocutória de exclusão de litisconsorte, impugnável por meio de agravo de instrumento.

O entendimento pacífico do
c.
Superior Tribunal de Justiça, também adotado por esta Corte de Justiça, é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito, como no caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono precedente do
c.
STJ:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da
fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ.

4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento
".

(
AgInt
no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20.9.2018,
DJe
27.9.2018).

Esta
c.
Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se manifestou nesse sentido:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Contra a decisão que acolher a exceção de
pré
-executividade, extinguindo em parte a execução, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inclusive impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Recurso não conhecido
".

(N.U 1003738-97.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.8.2024, publicado
no DJE 12.8.2024).

Quanto à alegação de que o
d. J
uízo de origem teria induzido
a parte
agravante a erro, ao denominar a decisão como
"sentença"
, impende destacar que a natureza jurídica de uma decisão judicial é definida pelo seu conteúdo e não por sua denominação. O
nomen juris
atribuído pelo magistrado ao ato decisório não tem o condão de alterar sua verdadeira natureza jurídica, que é determinada pelo seu conteúdo.

No caso concreto, resta evidente que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, porquanto determinou somente a exclusão de um dos litisconsortes
–
Estado de Mato Grosso
–
, com expressa determinação de prosseguimento do feito em relação aos demais réus.

Ademais, embora o agravante invoque o enunciado da Jornada III
DirProcCiv
STJ 201, que dispõe ser
"aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso decorre da nomenclatura usada na decisão pelo magistrado"
, cumpre ressaltar que a
jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça não se amolda ao caso em análise, pois trata de hipóteses em que, além da errônea denominação do pronunciamento judicial,
imperioso que haja
efetiva dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica na espécie.

No caso concreto, não obstante a denominação equivocada atribuída pelo magistrado de primeiro grau, o conteúdo da decisão recorrida é inequívoco no sentido de configurar uma decisão interlocutória de exclusão de litisconsorte, com expressa determinação de prosseguimento do feito em relação aos demais réus, situação que, nos termos dos artigos 354, parágrafo único, e 1.015, inciso VII, do CPC, demanda a interposição de agravo de instrumento.

Dessa forma, ainda que o
d. J
uízo de primeiro grau tenha denominado a decisão como
"sentença"
, o conteúdo do pronunciamento judicial não deixa dúvidas quanto à sua natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo ônus da parte, por meio de seus advogados, identificar corretamente o recurso cabível à espécie, considerando o conteúdo da decisão e não sua nomenclatura.

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em análise, uma vez que a interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória de exclusão de litisconsorte configura erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025